Tribunal: TJBA
Processo: 8058302-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058302-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: MARCELO SANTOS MACHADO

Advogado(s)
:
ADAILTON SANTOS DE JESUS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Alfa S.A. e Financeira Alfa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Limitação de Descontos c/c Pedido de Tutela de Urgência fundada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), ajuizada por Marcelo Santos Machado, deferiu a limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% dos vencimentos líquidos do autor e determinou a abstenção da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para limitar os descontos mensais em folha de pagamento com base na Lei do Superendividamento; e (ii) analisar se a limitação ao percentual de 30% compromete direitos das instituições financeiras frente à alegação de superendividamento do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo suficiente, para sua concessão, a demonstração sumária de que os descontos comprometem verba de natureza alimentar do consumidor, afetando sua subsistência.

O conjunto probatório inicial demonstra que os descontos em folha de pagamento do autor ultrapassam 30% dos rendimentos líquidos, indicando violação ao mínimo existencial e risco de dano irreparável, o que justifica a concessão da medida liminar.

A Lei nº 14.181/2021 visa assegurar a dignidade do consumidor superendividado, não havendo exigência legal de esgotamento da fase conciliatória prévia para a concessão de tutela provisória, quando configurado o risco de lesão imediata.

O argumento de que os contratos foram livremente pactuados não impede o controle judicial de abusividade e a proteção do mínimo existencial, conforme precedentes do STJ e do TJBA que admitem a limitação de descontos a 30% mesmo em contratos consignados.

A decisão impugnada não ofende o Tema 1.085 do STJ, pois trata de hipótese distinta, com foco na proteção do mínimo existencial em situação de superendividamento e na preservação da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; Lei nº 14.181/2021; Lei nº 14.431/2022; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.10.2019, DJe 22.10.2019; TJ-BA, AI nº 8012417-96.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 30.03.2022; TJ-BA, AI nº 8025771-91.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 09.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.